Tribunal: TJMT
Processo: 1011192-94.2018.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011192-94.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 00.955.815/0001-24 (APELANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 00.955.815/0001-24 (REPRESENTANTE), HAZAMA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 11.744.193/0001-01 (APELADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PELA RETENÇÃO DE VALORES – COMPRA E VENDA DE BI-TREM – DESISTÊNCIA POR PARTE DA COMPRADORA – DEMORA NA COMUNICAÇÃO DA DESISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – MULTA CONTRATUAL PREVISTA EM 30% - REDUÇÃO PARA 15% - POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA NESTA PARTE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso de resolução do contrato e restituição (parcial) de valores despendidos para pagamento do preço avençado, nos termos da Súmula 543 do STJ, mostra-se possível a revisão da cláusula penal prevista no contrato, porque abusiva. O artigo 413 do CC possibilita a redução. Retenção pela requerida de 15% do valor pago pela autora.

A devolução do valor pago pelo autor, sofrerá correção monetária computada desde o respectivo desembolso e juros moratórios incidentes a partir do trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto

por
RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA,
contra sentença que na ação de indenização por danos materiais pela retenção indevida de valores, movida por
HAZAMA TRANSPORTES EIRELI ME,
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para readequar a
multa contratual prevista na cláusula do contrato de compra e venda de 30% para 15% sobre o valor total do pacto (R$130.000,00)
, com o desconto do valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) desembolsado pela requerida, ora apelante.

Por consequência, condenou a requerida à devolução em favor da parte autora do valor de RR$36. pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE, a partir do pagamento (05/10/2016) e acrescido de juros de mora de um por cento (1%) ao mês, a partir da citação (art. 406, do Código Civil).

Em síntese, aduz que a apelada propôs a presente ação ao fundamento de que em 05/10/2016 adquiriu uma carreta da apelante pelo valor total de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) que seria pago em duas parcelas. Metade por meio de financiamento (FINAME) no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e outra no valor de R$ 65.000,00 (sessenta mil reais)por meio de depósito.

Diz que o valor de R$60.000,00 foi depositado em sua conta corrente no dia 05/10/2016.

Reclama que a sentença reduziu de ofício o percentual da multa contratual de 30% para 15% sobre o valor do contrato, que é de R$130.000,00, o que não pode prevalecer, porquanto a multa não é manifestamente excessiva em razão do valor do contrato, máxime porque a apelada não cumpriu a obrigação na forma acordada. Diz que o pagamento de R$65.000,00 deveria ser realizado no prazo de 20 dias da assinatura do contrato realizado em 10-8-2016, no entanto, só concretizou em 05-10-2016. Sustenta, então, que a multa pactuada em 30% é válida.

Assegura que após o pagamento da entrada, ainda que de forma irregular, contactou a apelada para que realizasse o pagamento do restante da compra, qual seja no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) e retirasse a carreta do pátio.

Destaca que além da ausência do pagamento, a carreta ficou parada por 460 dias, no aguardo do restante do pagamento do contrato, o que causou prejuízo de R$4.335,74 pelas diárias que o veículo ficou parado.

Salienta que o apelado adquiriu, não pagou, ficou inadimplente, gerou despesas de pátio, bem como o a apelante ficou com um bem móvel parado por 460 dias sem giro, com despesas altas por culpa do apelado.

Sustenta que

o fundamento de que a Recorrente não teve prejuízos, já que o produto foi vendido posteriormente, não corresponde à verdade dos fatos, porque a compra e venda do produto (carreta Bi Trem Graneleiro), se trata de produto novo, direto da fábrica, logo, pelo tempo em que ficou parado, evidente sua depreciação.

Prossegue no argumento de inadimplência do apelado por longos dois anos, caso em que deve ser condenado ao pagamento dos juros de mora e correção monetária sobre o valor de R$70.000,00 (diferença não paga pela desistência) representando pelo período que o veículo ficou parado, nos termos do artigo 395 do CC, que importa no valor de R$22.626,24 (vinte e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos).

Requer que sobre o valor a ser abatido de R$4.300,00, reconhecido em sentença, referente às despesas de pátio, sejam calculados juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, porque indeferido no
decisum.

Sobre o valor que deve ressarcir ao apelado de R$36.200,00, sustenta que os juros de mora de 1%, só são cabíveis a partir do trânsito em julgado, porque quem deu causa a mora foi a apelada.

Postula a reforma da sentença, para que seja mantida a multa de 30%, prevista no contrato, ou, reduzida para o percentual de 25%;
b)
no valor de R$4.300,00, referente às despesas de pátio, sejam calculados juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC;
c)
a correção do valor de R$70.000,00, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC;
d)
que o termo inicial dos juros de mora, sobre a quantia a ser restituída, só tenha incidência

a

partir do trânsito em julgado da sentença.

Nas contrarrazões, o apelado postula o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
indenização por danos materiais pela retenção indevida de valores, movida pela apelada
HAZAMA TRANSPORTES
em desfavor de

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA., ora apelante
para reduzir o percentual da multa contratual de 30% para 15%, bem assim determinar a correção de valores e aplicação de juros de mora nos valores devidos.

A apelada
Hazama
propôs a presente ação com o objetivo
de ser restituída do valor integral dado como entrada (R$60.000,00) para aquisição de um complemento BI-TREM da ora
apelante Rodoeste
, frente a não concretização do negócio realizado em 10-8-2016.

A compra e venda foi de “implemento bi-trem Graneleiro 710, modelo AR BT GR 2 + 2”, como se visualiza da
“Ordem de Venda” nº 14167, pelo valor total de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), a ser pago o equivalente de 50% por meio de financiamento e 50% via depósito no prazo de 20 (vinte) dias a partir da assinatura do contrato.

Restou comprovado que a autora efetuou o pagamento do depósito no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de entrada, no dia 05/10/2016 (id. 17140866).

Lado outro, observa-se que a requerida, ora
apelante RODOESTE
emitiu nota fiscal do BITREM na data da negociação - dia 31/08/2016 (ids. 19620232, 19620233), enquanto o a notificação de desinteresse pela concretização do negócio, só foi comunicada por notificação pela autora apelada HAZAMA, muito depois, isto em 08-10-2018, ocasião em que postulou a devolução do valor depositado em 08/10/2018 (AR de id. 17140869).

Assim, evidencia-se que a autora apelada descumpriu o prazo e valor acordado para pagamento integral do negócio, além de ter demorado aproximadamente
dois anos para informar seu desinteresse na aquisição do bem.

Da análise das provas entendeu corretamente a sentença que não era caso mesmo de devolução integral do valor depositado em favor da apelante RODOESTE (R$60.000,00) como pretendido pela apelada.

Fato é que a autora apelada só deu ciência à apelante do desinteresse da concretização do negócio depois de decorridos 460 (quatrocentos e sessenta) dias do pagamento da metade do valor acordado.

Feitos os esclarecimentos fáticos que permeiam a demanda, questão que se coloca no presente recurso, então, é equacionar os interesses das partes, na medida em que apenas a
requerida vendedora RODOESTE recorre da sentença
na parte que reduziu a multa contratual, bem assim dos consectários legais decorrentes da judicialização da questão.

Acerca da multa por quebra do contrato, estabelecem as cláusulas 2 e 3 do contrato (id. 19620192):

2. Quando se tratar de
produto fabricado sob encomenda
, com especificações técnicas diferenciados da linha normal de produção, este pedido fica condicionado à prévia aprovação da Diretoria ou Gerência da VENDEDORA, que examinará a viabilidade da encomenda, tendo em vista as especificações técnicas do produto;

3.
Neste caso, é vedado à COMPRADORA fazer qualquer modificação ou cancelar este pedido após decorridos 10 (dez) dias da data de sua emissão sob pena de responder pelas despesas a que der causa, além da multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor deste pedido
, como ressarcimento de despesas financeiras e administrativas ou outras em decorrência de investimentos já feitos pela VENDEDORA para atender a este pedido. Os adiantamentos eventualmente feitos pela COMPRADORA serão retidos para garantir o cumprimento da penalidade retro-indicado, até apuração final;” (grifei)

Ao proceder a análise da multa, agiu com acerto a sentença que procedeu a redução de 30% para 15%, cuja providência
tem o escopo de preservar o equilíbrio econômico-financeiro da avença, de modo a impedir enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.

Nesse sentido, destaca-se da sentença recorrida:

“...Some-se a isso que permitindo a incidência da
cláusula no importe de 30% (trinta por cento)
sobre o valor total do pedido, que é de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), além da cobrança dos supostos gastos da requerida com armazenamento do produto, com as devidas atualizações, a parte autora acabaria por nada receber do valor que foi dado de entrada, por um produto que nunca foi utilizado por ela, o que se mostra desarrazoado e iníquo.

Deste modo,
entendo como justo operar a adequação da respectiva cláusula para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato e não apenas sobre o débito, a fim de manter os termos do contrato, que frise-se, foi livremente pactuado pelas partes, porém viabilizando que a autora possa reaver parte do valor dado como entrada pelo implemento
.”

Acerca da possibilidade da redução da multa contratual pelo desfazimento do negócio, destaca-se, por primeiro, que não há falar em redução de ofício do percentual.

Da leitura da petição inicial, verifica-se diversas passagens em que a autora ora apelada combate a multa de 30% (a exemplo destaca-se - ID
51271469 - Pág. 6:

“Conforme já mencionado anteriormente, a requerida está cobrando valor abusivo, sendo que recebeu da autora a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
não se mostrando justa a incidência da multa de 30% sobre todo o valor do bem, bem este que já fora vendido para terceira pessoa
!

Tranquila nossa jurisprudência acerca da redução de multa em contratos de compra e venda para patamares mais justos, in casu, de 30% para 2%,
apenas sobre o saldo devedor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
”
(grifei)

Sabe-se que
o objetivo da multa compensatória, também conhecida como cláusula penal, é a prefixação das perdas e danos para o caso do descumprimento do contrato.

No caso, ainda que a autora apelada não tenha pago o restante do valor acordado, não menos verdade é que não retirou o bi-trem do pátio da apelante, ou seja, nunca teve a posse do bem, além de que o valor da entrada (R$60.000,00) ficou disponível na conta corrente da apelante.

O distrato da compra e venda, naturalmente precisa levar em conta as particularidades do caso.

Assim, mostra-se acertada a sentença que reduziu o percentual da multa, caso em que a multa
pode e deve ser reduzida de forma equitativa pelo magistrado, nos termos do art. 413, do Código Civil,
“se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”
.

Em caso análogo, já se decidiu sobre a possibilidade de redução da cláusula penal ou multa, de forma equitativa:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Apelação da ré que reproduz, em parte, a contestação, sem atacar os fundamentos da sentença. Ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Aplicação do artigo 1.010, III, do CPC. Contrato de prestação de serviços de portaria. Multa na hipótese de contratação, direta ou indiretamente, inclusive por empresa interposta, dos funcionários da prestadora de serviços.
Infração contratual comprovada. Incidência da cláusula penal de rigor. Redução equitativa. Dever do juiz. Penalidade excessiva. Redução que não viola a autonomia privada das partes e o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Multa reduzida
para o valor mensal do contrato, em observância às circunstâncias do caso. Princípio da causalidade. Verbas sucumbenciais atribuídas exclusivamente à ré. Recurso da ré desprovido na parte conhecida, provido parcialmente o

da autora.(
TJSP;

Apelação Cível 1072236-60.2019.8.26.0100; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020)

"Compromisso de compra e venda - Rescisão unilateral pela promitente compradora - Inconformismo quanto ao percentual para restituição das quantias pagas - Sentença que fixou a retenção de 20% dos valores pagos - Montante fixado de forma equilibrada - Necessidade de recondução das partes ao 'status quo ante' - Devolução em parcela única Juros moratórios incidentes a partir do trânsito em julgado, em se tratando de rescisão por culpa da promissária compradora - Precedentes - Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido"
(Apelação Cível nº 1038616-78.2016.8.26.0224 Guarulhos, 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v.un., Rel. Des. Augusto Rezende, em 1/2/18)

"Compromisso de compra e venda. Dissolução do contrato por iniciativa da adquirente. Circunstância que não impede a devolução das parcelas pagas, sob pena de ofensa ao art. 53 do CDC. Retenção, porém, majorada para 20% dos valores pagos, na esteira da orientação da Câmara. Juros moratórios, ademais, devidos a partir do trânsito em julgado. Sentença revista em parte. Recurso parcialmente provido" (Apelação Cível nº 1014037-46.2016.8.26.0554 - Santo André, 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v.un., Rel. Des. Claudio Godoy, em 22/1/18).

Tenha-se em mente que “
Pode o julgador reduzir o percentual fixado a título de cláusula penal no instrumento contratual de promessa de compra e venda, quando o valor avençado acarreta excessiva onerosidade ao promissário-comprador e propicia o enriquecimento sem causa do promitente-vendedor”
(REsp. nº 330.017 SP, 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Relª Minª Nancy Andrighi, em 13/11/01, pág. 421).

É o que se infere do disposto no art. 413, do Código Civil.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA - INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR - MULTA CONTRATUAL - REDUÇÃO EQUITATIVA - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL- RECURSO PROVIDO EM PARTE - De rigor a redução equitativa da penalidade se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Inteligência do artigo 413 do Código Civil. (TJ-MG - AC: 10024122868094001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 12/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019)

Do exposto, revela-se possível e, sobretudo razoável, a redução da multa de 30% prevista no contrato, para 15% como procedido na sentença.

Já no que tange as despesas de diária/armazenamento

no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) (ID
51274452)
, observa-se que em embargos de declaração fora acolhido o pedido de abatimento da referida quantia em favor da apelante.

Ocorre que a recorrente pretende neste apelo que referido valor seja igualmente corrigido,
o que não foi sequer conhecido porque se traduz em pedido novo. Na mesma linha, o pedido para que a multa contratual seja corrigida na mesma proporção do valor a ser devolvido em favor da autora apelada
, não foi conhecido porque não foi defendido na defesa.

Diante do exposto, não há como reformar a sentença e conceder pedido agitado apenas em sede de embargos de declaração na origem, cujo
pedido novo, não foi objeto de contraditório na instrução processual, porquanto não havia sido requerido pela recorrente, razão pela qual não pode mesmo ser conhecido.

No que tange ao pedido de correção monetária e juros de mora sobre o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) diferença que a apelada deixou de pagar pelo negócio desfeito, igualmente sem razão a apelante.

Ocorre que o negócio foi desfeito antes mesmo da apelada tomar posse do BI-Trem, não há falar, neste caso, em imobilização de capital, afinal, ainda que a recorrente tenha realizado o pedido e recebido o referido complemento, a apelada nunca utilizou do mesmo.

Ainda que a apelada tenha demorado para comunicar a recorrente acerca do desfazimento do negócio, porque não conseguiu realizar o financiamento do valor de R$70.000,00 pelo Finame, o bem sempre foi de posse e propriedade da apelante que acabou por vende-lo a terceiro.

Não há fundamento, portanto, para autorizar correção monetária e juros de mora sobre o valor que a apelada deixou de quitar, justamente frente o desfazimento do negócio.

Por fim, a apelante requer que os juros incidam apenas a partir do trânsito em julgado e não da citação.

A se considerar que o rompimento contratual se deu pela desistência do comprador na aquisição, com razão a apelante,
porque os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado,
porquanto, no caso, a mora é da compradora e não da vendedora.

No que tange a incidência da correção monetária se dá a partir do desembolso, porque, na verdade, a diferença decorre da mera recomposição do valor da moeda.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL - RECURSO ESPECIAL
- PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESOLUÇÃO - DENÚNCIA PELO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR EM FACE DA INSUPORTABILIDADE NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES - POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS
- TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL.
ENTENDIMENTO ADOTADO PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO COMPRADOR - JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL - DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO
- RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(STJ 4ª T. REsp 1.211.323/MS Rel. Min. Luis Felipe Salomão j. 01.10.2015 DJe 20.10.2015)

IMÓVEL - Compromisso de compra e venda – Resilição – Desistência do comprador – Possibilidade de retenção de até 20% dos valores pagos em favor das rés –
Comprador que deve arcar com as consequências de seu interesse no rompimento do contrato
-
Incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado – Atualização monetária que não constitui pena, mas mera recomposição do valor da moeda, e que deve incidir desde cada desembolso
– Legitimidade das rés – Mesmo grupo econômico - Sucumbência – Princípio da causalidade – Recurso provido em parte.

(TJSP;

Apelação Cível 1003877-60.2017.8.26.0704; Relator (a): Mônica de Carvalho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

"Compromisso de compra e venda - Rescisão unilateral pela promitente compradora - Inconformismo quanto ao percentual para restituição das quantias pagas - Sentença que fixou a retenção de 20% dos valores pagos - Montante fixado de forma equilibrada - Necessidade de recondução das partes ao 'status quo ante' - Devolução em parcela única Juros moratórios incidentes a partir do trânsito em julgado, em se tratando de rescisão por culpa da promissária compradora - Precedentes - Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido"
(Apelação Cível nº 1038616-78.2016.8.26.0224 Guarulhos, 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v.un., Rel. Des. Augusto Rezende, em 1/2/18)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso apenas determinar a incidência do
s juros de mora a partir do trânsito em julgado
, mantidos os demais termos da sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020